Tribunal: STF
Processo: RE 1390440
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Jorge Lohmann Branco em face de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 171 DO CP. ESTELIONATO. ART. 334, §1º, III, DO CP. DESCAMINHO. ART. 184, §3º, DO CP. VIOLAÇÃO DO DIREITO AUTORAL. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO À DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA” (documento eletrônico 690).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 5°, LIV, LV e LVI, da mesma Carta (documento eletrônico 704).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, o art. 5º, LIV e LVII, da CF não foram prequestionados. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Ainda que superados esses óbices, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “Agravo regimental em agravo nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Homicídio. Pleito de desclassificação para lesão corporal. 4. Suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da presunção de inocência e da individualização da pena. 5. Irresignação contra a rejeição de alegada legítima defesa putativa. Tese recursal que demanda revolvimento fático-probatório. Incidência do óbice da Súmula 279. 6. A análise da presença dos requisitos caracterizadores da legítima defesa putativa restringe-se à interpretação do artigo 20, § 1º, do Código Penal. 7. Insurgência relativa ao quantum adequado de diminuição de pena em razão da confissão e ao percentual de aumento aplicado às agravantes. Questão que se restringe à interpretação do art. 59 do Código Penal. 8 Ausência de violação frontal à Constituição Federal. 9. Agravo regimental a que se nega provimento”(ARE 688.355-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator